Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006042-44.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da dicção dos artigos 37, § 6.o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Em que pese a Agravante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilações de energia elétrica.

Os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1006042-44.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão que negou provimento ao Apelo interposto pela Recorrente e manteve incólume a condenação da Concessionária de Serviço Público ao ressarcimento do valor de
R$ 5.738,00 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais).

A Agravante alega que a obrigação de ressarcir não deve prevalecer, pois a ausência de laudo técnico elaborado por um especialista deixa a prova “fraca” e resulta na falta de nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil.

Assegura que deveria ser determinada pelo Juiz
a quo
a produção de prova pericial, a fim de constatar a verdadeira queima dos equipamentos e evitar o cerceamento de defesa da Concessionária de Serviço Público.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 65784973.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida pela
HDI SEGUROS S.A.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público ao ressarcimento do valor de R$ 5.738,00 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de jutos de mora a partir do desembolso.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante arguiu preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que o Julgador singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque não lhe foi permitido produzir prova oral para oitiva dos segurados, com a qual pretendia constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos, bem como os danos e o nexo de causalidade.

No mérito, defendeu não ser possível assegurar que os danos decorreram de oscilação de energia ou da má prestação dos serviços da Apelante.

Asseverou que não há provas do nexo de causalidade e que a decisão combatida foi fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida.

Sob esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Em decisão monocrática, o Apelo foi desprovido,
verbis
:

[...]
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante alega, preliminarmente, cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi permitido produzir prova pericial, conquanto vindicada (ID 20315248).

De proêmio, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370, do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, afere que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, desde que o faça de forma fundamentada. Aliás, em sendo o caso, prestigia o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de um juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo despicienda a colheita de prova pericial, conforme se observa da seguinte passagem do
decisium
monocrático:

Vale mencionar ainda, que o laudo pericial acostado pela autora na inicial, ainda que unilateral, demonstra que os danos ocasionados aos equipamentos do segurado se deram em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica, não tendo a requerida desconstituído tais documentos e nem demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu em 02/01/2019, de forma que não se mostra possível a produção de prova pericial neste momento.

Nesse sentido, colhem-se precedentes jurisprudenciais:

AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada. [...]

III - Sentença reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca caracterizada – Apelo parcialmente provido" (TJSP. Apelação Cível n.o 10224321520178260482. Relator Salles Vieira. 24a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 30/09/2019) (sem grifos no original).

Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Peculiaridade do caso concreto. Prova pericial que, em razão do lapso temporal de aproximadamente 2 anos da data do sinistro, configura-se inútil e onerosa. Elementos fático-probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, efetivo destinatário da prova (art. 370, cpc/2015).

2. Ação regressiva ajuizada por seguradora. Incidência do código de defesa do consumidor. Sub-rogação legal. Transferência de todos os direitos e garantias do consumidor originário. Suposta falha na prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva. Queima de equipamentos no estabelecimento segurado. Pedido de indenização. Alegação de que os danos foram causados por oscilação de energia no sistema administrado pela ré. Não acolhimento. Relatório de interrupção que não apontou qualquer falha na prestação do serviço na residência do segurado no dia 12.06.2018.. Laudo pericial apresentado pela autora que se configura documento unilateral. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e o serviço fornecido pela copel. Precedentes desta corte. Reforma da sentença.

3. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e provido.
(TJPR. Apelação 0000308-54.2019.8.16.0097. Relator Desembargador Luis Sérgio Swiech. 9.a Câmara Cível. Julgado em 04/04/2020. Publicado em 07/04/2020). (sem grifos do original)

O laudo técnico e as demais provas acostadas aos autos (orçamentos de empresas especializadas em conserto de elevadores e comprovante de pagamento da indenização ao segurado – ID 59810950 A 59810961) são suficientes a amparar a pretensão da seguradora autora, ressaltando-se que os referidos documentos não foram impugnados especificamente pela concessionária ré.

Neste cenário, afigura-se despicienda a produção da prova pericial pretendida pela Apelante, pelo que
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO;

De plano, cumpre consignar que a Apelada, na qualidade de empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar-lhes indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1.o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2.o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Outrossim, não se olvide que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, § 3.o, do CDC, o que não ocorreu na espécie.

In casu
, observa-se na peça defensiva que a Apelante/Requerida tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, que os documentos juntados pela Recorrida não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade e que foram produzidos de forma unilateral; todavia, não trouxe um documento sequer capaz de comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, a título de exemplo, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT. RAC 0042237.55.2014.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado em 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor.
(TJMT. RAC 26825/2018. Rel. Des.a. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2018. Publicado em 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
(TJMT. RAC 29737/2018. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/06/2018. Publicado em 27/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado.
(TJMT. Apelação n.o 0025037-64.2016.8.11.0041. Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado em 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Escorreita, pois, a sentença.

Em pedido alternativo, a Apelante requer a incidência de juros e atualização a partir da citação.

Verifica-se que o Juiz da causa determinou que o valor a ser ressarcido pela Apelante (R$ 5.738,00) seja acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data doa desembolso.

Tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de desembolso da quantia
pela seguradora
, em cujos direitos se sub-rogou.

Portanto, o pronunciamento combatido não merece reparos, uma vez lançado em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73.

(....)

2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

(...) 13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
(STJ. REsp 1539689/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 05/06/2018. Publicado em 14/06/2018). (sem grifos no original)

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença guerreada.

Por fim, nos termos do art. 85, §11.o do CPC,
majoro
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada.

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este
Agravo Interno
, sob o argumento de que não há nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos noticiados pela Apelada/Agravada, que a ausência de laudo técnico elaborado por um especialista deixa a prova “fraca” e resulta na falta de nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil.

Assegura que deveria ser determinada pelo Juiz
a quo
a produção de prova pericial, a fim de constatar a verdadeira queima dos equipamentos e evitar o cerceamento de defesa da Concessionária de Serviço Público.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença combatida.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em que pese à Agravante afirmar que os documentos juntados pela Agravada não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade com os danos impugnados, deixou a empresa de colacionar ao caderno processual documentos para comprovar que na data do sinistro (02/01/2019) não houve oscilação de energia elétrica.

Dessa forma, para o desate da celeuma não podem ser desprezados os Laudos técnicos apresentados nos IDs. 59810951, 59810952 e 59810954.

Outrossim, consoante exposto na decisão unipessoal, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu 02/01/2019, de forma que não se mostra possível também a produção de prova pericial.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020